Tribunal: TJMT
Processo: 0063946-02.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVANTE(S):

POSTO INDUSTRIAL SÃO LUCAS LTDA

AGRAVADO(S):

COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL PASTORELLO LTDA

Vistos.
Intime-se a parte agravada para manifestar nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC e 134-A, § 1o, do RITJMT, em 15 (quinze) dias.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR